Tribunal: STF
Processo: RE 598793
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RECONHECIMENTO – ESTIMATIVA – FATO GERADOR – BALIZAS – CRÉDITO – ALCANCE DO § 7º DO ARTIGO 150 DA LEI MAIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – CRÉDITO – PRECEDENTES – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – COMÉRCIO DE VEÍCULOS – CREDITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – OBSERVÂNCIA – EXEGESE DO ARTIGO 155, § 2°, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – GARANTIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 150, 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA. 
    O direito de creditamento encontra-se amparado em dispositivo constitucional, mais precisamente nos artigos 155, § 2°, I, e 150, parágrafo 7°, ambos da Carta Magna. 
    APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ARTIGO 161, PARÁGRAFO 1°, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE – DECISÃO MANTIDA.
    Para que não violem os princípios da isonomia e da não-cumulatividade dos tributos, os créditos de ICMS objeto de futuro creditamento, mesmo que o saldo apurado em conta gráfica foi anterior ao Decreto n° 1944/93 devem ser corrigidos monetariamente, pois a correção monetária não tem a finalidade de acrescentar valor à moeda, mas sim de garantir-lhe o poder aquisitivo ao longo do tempo, minorando os efeitos da inflação.
    A sentença não merece ser reformada, pois os juros moratórios são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão, a teor da Súmula 188 do STJ e artigo 161, parágrafo 1° do Código Tributário Nacional. 
    Está correta a fixação dos honorários advocatícios em R$ 30.000,00, pois equivale a 5,67% do valor da causa (R$ 528.963,33).
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, cabeça, 150, § 7º, e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Aponta a inviabilidade da correção monetária dos créditos escriturais, destacando a inexistência de previsão legal. Evoca precedentes do Supremo.
    2. O Tribunal, em 19 de outubro de 2016, ao concluir o exame do recurso extraordinário nº 593.849-2/MG, relator o ministro Edson Fachin, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, ser devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Na oportunidade, o Supremo também julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.675/PE e nº 2.777/SP, relator o ministro Ricardo Lewandowski, proclamando a constitucionalidade de leis dos Estados de Pernambuco e São Paulo autorizadoras da restituição na situação citada. 
    No tocante à correção monetária dos créditos, a irresignação merece prosperar. A decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo, no que adotada óptica no sentido da impossibilidade de ter-se a atualização dos valores alusivos aos créditos escriturais, ausente previsão legal específica. Confiram os seguintes pronunciamentos:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme assinalado na decisão agravada pelo ilustre Min. AYRES BRITTO, “Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é vedado ao Poder Judiciário deferir a aplicação de correção monetária de créditos escriturais de ICMS, caso não haja previsão na legislação estadual”. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. 
(agravo interno no recurso extraordinário nº 591846, relator o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 21 de agosto de 2018) 
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INCIDÊNCIA. VENDAS A PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO AUTORIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É ilegítima a diferenciação entre operações de venda à vista e a prazo, para fins de incidência de ICMS. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não reconhecer ao contribuinte do ICMS o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, quando inexistir, para tal, autorização legislativa específica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    ( segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 329.527, relator ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 2013) 
    3. Ante os precedentes, ressalvado o entendimento pessoal, provejo parcialmente o extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator